Tribunal: TJBA
Processo: 8017074-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017074-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: CLARA TEREZA LEAO

Advogado(s)
:
NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. MÁ GESTÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E RENDIMENTOS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1300 DO STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO ART. 373, § 1º DO CPC/2015. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a decisão que determinou a inversão do ônus da prova, em ação que discute a suposta má gestão na aplicação dos índices de correção monetária e rendimentos sobre o saldo das contas vinculadas ao PASEP.

2. O Banco requer a suspensão do processo com base no Tema 1300 do STJ, alegando identidade de matéria com os Recursos Repetitivos afetados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (
i
) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação entre o Banco do Brasil e os titulares de contas PASEP; e (
ii
) estabelecer se é cabível a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 373, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O Tema 1300 do STJ trata da distribuição do ônus da prova em ações que discutem saques indevidos em contas PASEP, não sendo aplicável às demandas que versam sobre má gestão dos índices de correção e rendimentos.

2. A relação jurídica entre o Banco do Brasil e os titulares das contas PASEP decorre de atribuição legal específica, não configurando relação de consumo nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC.

3. A inversão do ônus da prova é possível com base na teoria da distribuição dinâmica, prevista no art. 373, § 1º do CPC/2015 diante da maior facilidade do Banco em produzir prova sobre a correta gestão das contas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica às relações entre o Banco do Brasil e os titulares de contas PASEP. 2. É cabível a inversão do ônus da prova nas ações envolvendo contas PASEP, com fundamento no art. 373, § 1º, do CPC, quando demonstrada a maior facilidade de produção probatória pela instituição financeira administradora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 373, § 1º; CC, art. 205; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII; LC nº 8/1970, arts. 2º, 4º, 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1300 e Tema 1150. TJ-SC, AI 50163506120258240000, Rel. Sérgio Izidoro Heil, j. 06/05/2025. TJ-MG, AI 21274931520258130000, Rel. Luiz Artur Hilário, j. 07/10/2025. TJ-RS, AI 52067414020248217000, Rel. Ney Wiedemann Neto, j. 24/10/2024. TJ-ES, AI 5004541-60.2021.8.08.0000, Rel. Jorge Henrique Valle dos Santos. TJ-AL, AI 08098455520248020000, Rel. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, j. 16/12/2024. TJ-GO, AI 53432592020248090065, Rel. Antônio Cézar Pereira Meneses.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8030706-38.2025.8.05.0000
,

tendo como Agravante
BANCO DO BRASIL S/A
e Agravada

CLARA TEREZA LEAO
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR